Tribunal: TJBA
Processo: 8000390-89.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000390-89.2025.8.05.0146

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUCIA APARECIDA ALMEIDA SOUZA

Advogado(s): WALDELIO SOUZA DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de prévio requerimento administrativo ao Banco do Brasil referente a valores do PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação de tentativa de solução administrativa do litígio pode justificar o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, diante da garantia constitucional de acesso à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXV, assegura que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário, inexistindo norma legal que condicione a propositura da ação ao esgotamento da via administrativa, salvo hipóteses expressamente previstas em lei.

4. A petição inicial apresentou os documentos indispensáveis à propositura da demanda e atendeu aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, inexistindo irregularidade que inviabilize o julgamento do mérito.

5. A exigência de prévio requerimento administrativo se revela medida inócua diante da notoriedade da resistência da instituição financeira em demandas semelhantes envolvendo o PASEP, inclusive objeto de suspensão nacional pelo STJ no Tema 1300.

6. A extinção do processo por ausência de requerimento administrativo prévio caracteriza erro de procedimento e afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO

7. Sentença anulada. Recurso Prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 319 e 320.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1300; TJ-SP, Apelação Cível nº 1026731-86.2024.8.26.0224, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 05.12.2024; TJ-MG, AC nº 1.0000.21.115397-8/001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 18.08.2021; TJ-AL, AC nº 0700629-93.2021.8.02.0056, Rel. Des. Alcides Gusmão da Silva, j. 14.07.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8000390-89.2025.8.05.0146
, em que figuram como apelante
LUCIA APARECIDA ALMEIDA SOUZA
e como apelado

BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
ANULAR, de ofício, a sentença,
determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento, restando
PREJUDICADA a presente
a
pelação
c
ível.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-11373